Tribunal: TJSP
Processo: 2352119-88.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado, mediante escalada (artigo 155, § 4o, II, do Código Penal).
Preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância – IMPOSSIBILIDADE – O exame e avaliação da pretensão cabe ao juízo monocrático, acompanhada de demais elementos e aperfeiçoadas sob o crivo do contraditório, sendo esta

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado, mediante escalada (artigo 155, § 4o, II, do Código Penal).
Preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância – IMPOSSIBILIDADE – O exame e avaliação da pretensão cabe ao juízo monocrático, acompanhada de demais elementos e aperfeiçoadas sob o crivo do contraditório, sendo esta via inadequada para tal pretensão – Conduta que a priori não pode ser desvalorada, aliada à sua reincidência, indicam maior reprovabilidade – Precedentes do STJ.
Insurgência quanto a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, embora ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – NÃO VERIFICADO – Caso em que a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar dos pacientes, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna – De outra parte, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Garantia da ordem pública – Não vislumbrado qualquer constrangimento ilegal.
Ordem denegada.